Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 45119030), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.